Tribunal: TJBA
Processo: 8085973-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085973-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ANTONIO PEDRO DA CONCEICAO PESTANA e outros (2) Advogado(s): MARCELO AUGUSTO SANTOS PONDE EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que condenou a embargante a indenizar os prejuízos decorrentes de acidente de trânsito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos dispositivos legais invocados pela embargante. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia submetida a julgamento, enfrentando de forma clara e fundamentada as questões relativas à responsabilidade civil da concessionária de serviço público, à dinâmica do acidente, à comprovação dos danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado na origem. 4. A pretensão da embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, pretendendo obter novo julgamento da causa mediante simples menção aos dispositivos legais que embasaram suas teses recursais, sem que haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade no julgado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se configura omissão no acórdão que enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, ainda que não tenha mencionado literalmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.